Tribunal: TJSP
Processo: 2139182-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000501118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139182-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é paciente
OCLECIO ROMAO SILVA JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2139182-69.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2139182-69.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: OCLECIO ROMAO SILVA JUNIOR
SÃO PEDRO
VOTO No 43672
Habeas Corpus. Crimes de trânsito. Pleito de cassação da decisão
que arbitrou fiança e de reconhecimento do direito à liberdade
independentemente do pagamento. Fiança paga. Concedida
liberdade provisória. Alvará de soltura expedido e cumprido. Perda
do objeto. Writ prejudicado.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO ingressa com a presente ordem de habeas corpus em favor de OCLECIO
ROMAO SILVA JUNIOR, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da decisão que condicionou sua liberdade provisória ao pagamento da
fiança.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante pela
prática das condutas previstas no art. 303 e 306, ambos do Código de Trânsito,
sendo que o magistrado a quo concedeu a liberdade provisória, condicionada ao
pagamento de fiança.
Alega que a decisão de primeira instância considerou
não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mas arbitrou a fiança,
apesar da impossibilidade de o paciente recolhe-la, pois se trata de aposentado
que não possui condições de arcar com o valor arbitrado.
Defende serem cabíveis as medidas cautelares diversas
da fiança, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Aponta que, com a atual situação de pandemia, o
atendimento ao público está sendo feito de forma restrita, não sendo possível que
parentes ingressem no Fórum para acompanhar o resultado da audiência, receber
e trazer a guia de fiança, a qual tampouco poderia ser enviada por e-mail, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2139182-69.2020.8.26.0000
são pessoas hipossuficientes econômicas, provavelmente sem acesso a
computador.
Pleiteia a cassação da decisão que arbitrou a fiança e o
reconhecimento do direito à liberdade independentemente do pagamento.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 101/103).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
108/124).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de
que seja julgado prejudicado o presente writ, pela perda de seu objeto (fls. 127).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 19 de junho de 2020, na
cidade de São Pedro/SP, policiais militares foram acionados via Copom, sob a
informação de que teria ocorrido um acidente de trânsito com vítima pela Rua
Veríssimo Prado cruzamento com a Rua Campos Sales, no bairro Santa Cruz.
Deslocaram-se até o local dos fatos e lá fizeram contato
com as partes. O condutor da motocicleta informou que transitava pela referida via
na faixa da esquerda quando na altura da Rua Campos Sales, o condutor do
veículo VW Gol, o paciente OCLECIO ROMAO SILVA JUNIOR, convergiu a
esquerda, sem contudo, acionar a seta, de maneira que o motociclista não teve
tempo hábil para frear e a roda dianteira de sua moto acabou tocando no para-
choque traseiro esquerdo do veículo VW Gol, ocasionando a sua queda.
O paciente apresentava odor etílico e aceitou realizar o
exame de etilometro, que indicou 0,68 mg/L de álcool por litro de ar alveolar e, ao
ser questionado, confirmou que havia ingerido 3 latas de cerveja antes de conduzir
seu automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2139182-69.2020.8.26.0000
Foi dada voz de prisão ao paciente, que foi conduzido ao
plantão policial de Piracicaba.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, foi juntado aos autos o comprovante de pagamento da fiança, tendo
sido expedido o alvará de soltura.
E, da análise dos autos no. 1500783-66.2020.8.26.0599,
verifica-se que o alvará de soltura foi cumprido em 21 de junho de 2020, sendo o
paciente posto em liberdade (cf. fls. 118/122).
Assim, concedida liberdade provisória ocorreu a perda do
objeto.
Isso posto, julga-se prejudicada a impetração.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator